Tribunal: STF
Processo: Rcl 6258
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO DE 
   AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO 
   PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR NA ADC Nº 4. NÃO OCORRÊNCIA.
1.	A 
   decisão reclamada não afronta o disposto no julgamento da medida 
   cautelar deferida na ADC n. 4, ante a existência de acórdão de 
   mérito e não de decisão antecipatória de tutela.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.